Tribunal: TJSP
Processo: 1017394-14.2018.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Voluntária
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-17
Data de publicação: 2020-10-17

Ementa:
r no 51/85 assegura o direito à aposentadoria com proventos integrais, correspondentes à totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria, e à paridade de reajustes destes, considerada a remuneração dos servidores em atividade, nos termos do parágrafo único do art. 6o e do art. 7o da referida Emenda Constitucional" – Autor que tem direito a aposentadoria especial, com paridade e integralidade – Procedência que se impõe.
Sentença mantida. Recurso voluntário e reexame necessário desprovidos.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1017394-14.2018.8.26.0053; Relator (a): Leonel Costa; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 5a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 17/10/2020; Data de Registro: 17/10/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Voluntária

Relator(a):

Leonel Costa

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

17/10/2020

Data de publicação:

17/10/2020

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – APOSENTADORIA ESPECIAL – Pretensão de concessão de aposentadoria especial, com paridade e integralidade, a Policial Civil.
Sentença que concedeu a segurança.
MÉRITO – IRDR no 0007951-21.2018.8.26.0000 – Firmada a tese de que " Para os policiais civis que se encontravam em exercício na data da publicação da Emenda Constitucional no 41/03, o cumprimento

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – APOSENTADORIA ESPECIAL – Pretensão de concessão de aposentadoria especial, com paridade e integralidade, a Policial Civil.
Sentença que concedeu a segurança.
MÉRITO – IRDR no 0007951-21.2018.8.26.0000 – Firmada a tese de que " Para os policiais civis que se encontravam em exercício na data da publicação da Emenda Constitucional no 41/03, o cumprimento dos requisitos da Lei Complementar no 51/85 assegura o direito à aposentadoria com proventos integrais, correspondentes à totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria, e à paridade de reajustes destes, considerada a remuneração dos servidores em atividade, nos termos do parágrafo único do art. 6o e do art. 7o da referida Emenda Constitucional" – Autor que tem direito a aposentadoria especial, com paridade e integralidade – Procedência que se impõe.
Sentença mantida. Recurso voluntário e reexame necessário desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000851303
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1017394-14.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente
JUÍZO EX OFFICIO e Apelante SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV, é
apelado FERNANDO MARTINS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao apelo e ao reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), BANDEIRA LINS E ANTONIO
CELSO FARIA.
São Paulo, 17 de outubro de 2020.
LEONEL COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1017394-14.2018.8.26.0053 -Voto no
2
APELAÇÃO:
1017394-14.2018.8.26.0053
REEXAME NECESSÁRIO
APELANTE:
SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV
APELADA:
FENRANDO MARTINS
VOTO 34201 ct
APELAÇÃO

MANDADO
DE
SEGURANÇA

APOSENTADORIA ESPECIAL Pretensão de concessão
de aposentadoria especial, com paridade e integralidade, a
Policial Civil.
Sentença que concedeu a segurança.
MÉRITO IRDR no 0007951-21.2018.8.26.0000 Firmada
a tese de que “ Para os policiais civis que se encontravam
em
exercício na data da publicação da Emenda
Constitucional no 41/03, o cumprimento dos requisitos da
Lei Complementar no 51/85 assegura o direito à
aposentadoria com proventos integrais, correspondentes à
totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em
que se der a aposentadoria, e à paridade de reajustes destes,
considerada a remuneração dos servidores em atividade, nos
termos do parágrafo único do art. 6o e do art. 7o da referida
Emenda Constitucional”
Autor que tem direito a
aposentadoria especial, com paridade e integralidade

Procedência que se impõe.
Sentença mantida. Recurso voluntário e reexame necessário
desprovidos.
Vistos.
Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por Fernando Martins
contra ato coator do Presidente da SPPREV, objetivando seja reconhecido seu
direito à aposentadoria especial com paridade e integralidade, bem como
manutenção na classe.
A r. sentença de fls. 176/183 concedeu a segurança, para reconhecer ao
impetrante o direito à aposentadoria especial de policial civil, com paridade e
integralidade remuneratório, observando-se a manutenção na classe.
Descabida a condenação em honorários.
Apela a SPPREV a fls. 186/193. Repete, em suma, os fundamentos da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1017394-14.2018.8.26.0053 -Voto no
3
peça de defesa. Sustenta que a aposentadoria especial se difere do cálculo de
proventos. Aduz que os proventos, a partir da EC 41/2003, devem ser calculados
nos termos do artigo 40, §§3o e 17, da Constituição Federal. Argumenta que,
consideradas as mudanças trazidas pelas EC 41/03 e 47/05, a opção pelas regras
de transição necessariamente exclui a aplicação das regras de aposentadoria
especial. Postula a denegação da segurança.
Recurso tempestivo, isento de preparo e respondido (fls. 196/210).
É o relatório do necessário.
VOTO.
Cuida-se de ação mandamental objetivando o reconhecimento do direito à
aposentadoria especial com paridade e integralidade a Policial Civil.
A sentença concedeu a segurança.
Insurge-se a SPPREV pelo presente recurso de apelação.
Pois bem.
Inicialmente, urge observar que, ainda que não tenha havido trânsito em
julgado do decidido em sede de IRDR, nos autos de Embargos de Declaração foi
expressamente reconhecido o exaurimento da eficácia de suspensão de processos
individuais, conforme v. acórdão de 24 de julho de 2020, de Relatoria do
Desembargador Bandeira Lins. Confira-se (nossos grifos)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE
DEMANDAS REPETITIVAS. TEMA No 21. Alegação de ofensa à
cláusula de reserva de plenário e de contradições. Inocorrência.
Aresto que não proclamou inconstitucionalidade de norma
alguma, reconhecendo apenas que o grupo de servidores nele
especificado conserva direitos distintos daqueles previstos na
legislação infraconstitucional. Julgado isento de contradições
internas. Argumentação que passa ao largo da análise, efetuada
no Acórdão, de se tratar, no caso, de servidores sujeitos a
trabalho especialmente gravoso e arriscado. Ausência de vícios a
serem sanados. Embargos rejeitados.
ORDEM
DE
SUSPENSÃO
DE
PROCESSOS
INDIVIDUAIS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1017394-14.2018.8.26.0053 -Voto no
4
RECONHECIMENTO DE QUE A EFICÁCIA DA MEDIDA CESSOU
COM O JULGAMENTO DO IRDR. Providência orientada a evitar o
aumento da massa de decisões conflitantes, sem ter o
impedimento de decisões como fim em si mesmo. Efeito que
passa a ser exercido pela própria tese uniformizadora, desde sua
definição. Possibilidade de adequação de julgados individuais, no
caso de não confirmação da tese, por meio dos procedimentos
previstos no art. 1.040 e incisos do Código de Processo Civil.
Assim, não estando mais os autos suspensos, é o caso de julgamento do
recurso de apelação e de reexame necessário.
Deve se observar o quanto decidido no julgamento do Incidente de
Resolução de Demandas Repetitivas no 0007951-21.2018.8.26.0000, da Turma
Especial da Seção de Direito Público do TJSP, de efeito vinculante (art. 927, III,
CPC/2015):
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS.
Aposentadoria especial de policiais civis. Integralidade de
proventos e paridade. Art. 1o, II, da LCF no 51/85, com redação
dada pela LCF no 144/14; LCE no 1.062/08; artigo 40, § 4o, da
Constituição Federal e Emendas Constitucionais no 20/98, 41/03
e 47/05. Afetação de recurso pelo STF (RE 1162672/SP - Tema
no 1.019). Incidente admitido em data anterior à afetação.
Precedência que afasta a aplicação do art. 976, §4o, do CPC.
Requisito temporal diferenciado para a aposentadoria.
Previsão no art. 40, § 4o, da Constituição Federal, de
estabelecimento de requisitos distintos para a aposentadoria de
servidores sujeitos a risco ou a condições de trabalho
particularmente gravosas. Lei Complementar Federal no 51, de
20 de dezembro de 1985, recepcionada pela Carta de 1988 (RE
567.110/AC Tema no 26). Legislação do Estado de São Paulo
que admite o caráter perigoso e insalubre da atividade policial
civil. Prevalência da normativa federal sobre regramento local
quanto aos requisitos a serem observados.
Integralidade. Proventos integrais são aqueles correspondentes
à totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em
que se der a aposentadoria (artigo 6o, caput, da Emenda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1017394-14.2018.8.26.0053 -Voto no
5
Constitucional no 41/03). Conceito de aplicação obrigatória para
os
servidores
alcançados
pela
Emenda.
Afirmação
da
constitucionalidade de norma administrativa que veicula acepção
diversa insuficiente para que esta seja oposta ao texto da
Emenda à Constituição Federal, em relação aos servidores que a
promulgação desta encontrou em atividade.
Paridade. Garantia que a Emenda no 41/03 estende aos
servidores que tenham ingressado até a data de sua publicação.
Art. 4o da Emenda que impõe a paridade na contribuição.
Necessidade de que seja observada também na retribuição.
Restrições à disciplina fixada pelo Constituinte Originário que
comportam
interpretação também restritiva, de modo a
preservar, tanto quanto possível, as expectativas jurídicas que a
anterior lei terá criado aos beneficiários na formação dos seus
direitos. Intelecção do art. 40, § 8o, da Constituição Federal que,
sob essa premissa, leva à conclusão de que a lei que estipula os
reajustes destinados a preservar, em caráter permanente, o
valor real dos proventos de servidores é aquela que confere
reajuste aos vencimentos dos servidores em atividade.
Inexigibilidade do cumprimento de regras de transição.
Integralidade e paridade que, asseguradas ao conjunto dos
servidores públicos ingressados até a data da publicação da
Emenda Constitucional no 41/03, com maior razão se estendem
aos que exercem funções para as quais o § 4o do art. 40 da
Constituição
Federal
admite
requisitos
de
aposentadoria
distintos.
Inauguração de nova discussão perante o Supremo Tribunal
Federal indicativa do reconhecimento, pelo Pretório Excelso, de
que as vicissitudes distintas a que estes estão sujeitos podem
dar azo à dispensa das exigências temporais dirigidas aos
demais servidores. Aposentadoria dos policiais que não se
revestiria de caráter especial, nem os premuniria contra
vicissitudes a que a passagem do tempo os submete de modo
mais intenso se restasse igualada, justamente no preenchimento
de requisitos de idade e tempo, às demais aposentadorias.
Dispensa desse preenchimento que, no caso dos servidores
alcançados pela Emenda no 41/03, é o único traço de
especialidade a ser preservado. Alteração constitucional que,
promanada do Poder Constituinte Derivado, "deve deixar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1017394-14.2018.8.26.0053 -Voto no
6
substancialmente idêntico o sistema originário da Constituição" .
Tese firmada: Para os policiais civis que se encontravam em
exercício na data da publicação da Emenda Constitucional no
41/03, o cumprimento dos requisitos da Lei Complementar no
51/85 assegura o direito à aposentadoria com proventos
integrais, correspondentes à totalidade da remuneração do
servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria, e à
paridade de reajustes destes, considerada a remuneração dos
servidores em atividade, nos termos do parágrafo único do art.
6o e do art. 7o da referida Emenda Constitucional.
Caso concreto em que se nega provimento à remessa necessária
e ao apelo da Fazenda Pública.

Conforme consta, restou fixada a seguinte tese jurídica: “Para os
policiais civis que se encontravam em exercício na data da publicação da
Emenda Constitucional no 41/03, o cumprimento dos requisitos da Lei
Complementar no 51/85 assegura o direito à aposentadoria com
proventos integrais, correspondentes à totalidade da remuneração do
servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria, e à paridade de
reajustes destes, considerada a remuneração dos servidores em
atividade, nos termos do parágrafo único do art. 6o e do art. 7o da
referida Emenda Constitucional”.
Com efeito, restou incontroverso o direito da parte autora à aposentadoria
especial, com paridade e integralidade.
Sendo assim, de rigor a concessão da segurança, para que seja garantida
ao impetrante a aposentadoria especial com paridade e integralidade de
vencimentos.
Pelo exposto, voto para negar provimento ao recurso de apelação e ao
reexame necessário.
Descabe condenação em honorários advocatícios sucumbenciais.
Leonel Costa
Relator